Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AÇÃO DE COBRANÇA EM TRÂMITE SOB O PROCEDIMENO COMUM. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A lide versa sobre a declaração da inexistência de débito objeto da negativação descrita nos autos, requerimento de exclusão do registro e indenização por danos morais.
2. Comprovada a situação de hipossuficiência financeira da parte recorrente (ID 11695084), defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
3. O processo no 0703222-91.2018.8.07.0014, em trâmite perante a Primeira Vara Cível do Guará, versa sobre a cobrança de débitos em que a autora e sua representante legal figuram como rés. Embora haja clara relação entre as questões debatidas nos processos, tendo em vista que o débito aqui contestado pode estar incluído dentro da ação de cobrança em trâmite na Primeira Vara Cível do Guará, a reunião dos processos não é necessária.
4. A causa de pedir no presente processo é o fato de as duas negativações no nome da autora não terem, aparentemente, lastro em nenhum documento ou notificação extrajudicial. Em sede de contestação, a requerida se limita a dizer que houve empréstimos e que as negativações são legítimas, sem indicar, contudo, qualquer documento que dê lastro às negativações.
5. Frise-se, ademais, não haver riscos de decisões conflitantes, pois pode-se decidir pela ausência de higidez das negativações, e, ao mesmo tempo, se concluir que, na ação de cobrança, os empréstimos eram devidos.
6. Dessa forma, entendo que, na presente demanda, deve ser decidida a questão sobre a legitimidade ou não das negativações realizadas em nome da autora, devendo a sentença recorrida ser anulada para prosseguimento do feito.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do processo. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.